Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para reconhecer a possibilidade de penhora de salário da embargante para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), deferindo ao juízo da execução a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da embargada.
3. Não há, assim, omissão ou contradição a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo desvirtuado dos embargos.
4. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, mas, versando inteiramente sobre o conteúdo do julgamento, significando mero descontentamento quanto ao que foi decidido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado pelos arts. 5o e 6o do CPC/2015), razão de ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.